Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira ré[1], quando apresentara proposta de acordo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga a autora, ora apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da autora. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26122404